Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste sobre as alegações de não conhecimento do recurso, contidas no parecer da Procuradoria de Justiça (ID. 59271253). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15